Tribunal: STF
Processo: RE 224310
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. ART. 202, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE.
1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido
de ser necessária a regulamentação do disposto no art. 202, I da
Constituição Federal.
2. Concessão do benefício em data anterior à edição das
Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91, que regulamentaram o direito à
aposentadoria rural por idade. Impossibilidade.
Recurso extraordinário conhecido e provido.